Tribunal: STF
Processo: HC 232056
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Raphael Augusto Nadolny contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 790.550/SC (documento eletrônico 10).  



    Consta destes autos que, “[...] no dia 8 de junho de 2015, o Paciente foi condenado a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º [roubo majorado], II, do CP” (documento eletrônico 8, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “[...] tanto a sentença quanto o acórdão condenatório lastrearam-se unicamente no precário e ilegal reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas no momento da abordagem, para afirmar a culpabilidade do paciente.” (documento eletrônico 1, p. 14)  



    Ao final, requer:  



    “Neste retrospecto, a concessão da ordem de Habeas Corpus é a única medida apta a se garantir justiça ao paciente!



    ‘Ex positis’, o Paciente espera que este Supremo Tribunal Federal:



    a) Seja inicialmente CONHECIDO o presente habeas corpus, em virtude de tratar-se de situação de flagrante constrangimento ilegal, ou sucessivamente, seja ao menos apreciada a matéria de fundo, com a concessão da ordem de ofício.



    b) Conceda a MEDIDA LIMINAR, ante a existência do fumus boni iuris e periculum in mora, para fins de declarar a NULIDADE da sentença condenatória, e ABSOLVER o paciente com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.



    c) Seja dispensado a pedido de informações, com fundamento no artigo 654, Parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, por estar o presente devidamente instruído.



    d) No mérito, seja conhecido o pedido de HABEAS CORPUS, reconhecendo o constrangimento ilegal pelos fundamentos acima esposados, e julgando PROCEDENTE o pedido, tornando definitivo os efeitos da medida liminar.” (documento eletrônico 1, pp. 16-17)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Nas informações prestadas ao Ministro Relator do AgRg no HC 790.550/SC no Superior Tribunal de Justiça consta que foi “[...] certificado o trânsito em julgado para a defesa em 6 de outubro de 2018 e para a acusação em 30 de outubro de 2018 (doc. 3)” (documento eletrônico 7, p. 2).  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.  



    Nesse sentido:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13/5/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.403 AgR/MS, Rel Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    Para além disso, assento que a orientação jurisprudencial fixada pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se admite “[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (AP 1032 / DF, Rel. Min. Edson Fachin, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022)  



    Feito esse registro, colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMAM A AUTORIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. ‘Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas três teses: 4.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 4.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 4.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos’ (HC n. 712.781/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022).



    2. Não foi apenas o reconhecimento fotográfico que embasou a condenação do agravante. No caso, a condenação foi lastreada, também, nas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os relatos uníssonos das vítimas e dos agentes públicos, os reconhecimentos realizados nas duas etapas da persecução penal e o fato de que foram apreendidos diversos documentos, inclusive a chave do veículo pertencente à vítima, corroboram a autoria delitiva, inexistindo ilegalidade ou teratologia a ser reparada.



    3. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 10, grifei)  



    A decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não mereceria reparos, caso este writ reunisse condições de cognoscibilidade, pois está em sintonia com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Brasília, 13 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator